Tribunal: TJMT
Processo: 0020087-17.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020087-17.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (APELADO), CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.230.614/0001-86 (APELADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA PELO TRIBUNAL EM ACÓRDÃO ANTERIOR – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARTIGOS 09 E 10 DO CPC – ATRASO JUSTIFICADO PELO MECANISMO DO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO – SUMULA 106 DO STJ. Recurso conhecido e provido, sentença anulada, retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

(1) – A declaração, por sentença, da prescrição intercorrente, não é ato discricionário do juiz; devem ele obedecer, em todos os aspectos, os comandos legais que disciplinam a espécie, sob pena de ser anulada, já que proferida em desaviso com estes predicados jurídicos.

(2) – Não há como declarar a prescrição intercorrente, em nova sentença, quando a primeira foi anulada, pelo vício de ausência de intimação da parte e a nova sentença, repete tão somente os argumentos e permanece com a mesma falha, violando, no caso, o princípio da coisa julgada em relação a acórdão do Tribunal que anteriormente decidiu a respeito.

(3) – Não há como declarar a prescrição intercorrente, quando o juiz viola flagrantemente o principio da não surpresa, catalogado em nosso ordenamento processual civil que proíbe qualquer decisão sem, antes, ser obedecer ao princípio constitucional do contraditório.

(4) – Não há como declarar a prescrição intercorrente, quando, da análise sistemática do processo de execução, constata-se que existe participação direta do JUDICIÁRIO que, no prazo legal, não aprecia os pedidos feitos pelo credor, dentro do prescrito em direito sumular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL, promovido pelo BANCO BRADESCO S/A em face de RMA – AGROPECUARIA LTDA, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇOES e CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, todos identificados nos autos. Executa-se CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, crédito rotativo em c/c, contrato firmado no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Segundo o alegado o executado não cumpriu com sua obrigação, saldo apurado de R$ 792.586,67, em face do vencimento antecipado da obrigação, pactuada no instrumento formalizado.

O magistrado sentenciante, ao argumento de que passaram mais de 04 (quatro) anos sem a citação dos executados para a interrupção do prazo prescricional, extinguiu o processo de execução, égide da prescrição intercorrente; desconstituindo o titulo executivo que embasou o processo de execução.

Sustentou o BANCO BRADESCO o conhecimento e provimento do recurso, rechaçando os argumentos vertidos na sentença, sustentando ausência de intimação para que a instituição financeira se manifestasse no processo. E, por outro lado, afirma que não deu causa a paralisação do processo.

Constam dos autos que, em apreciando recurso, o Tribunal de Justiça, conheceu e proveu o recurso, rechaçando a tese da prescrição intercorrente formalizada pelo magistrado de piso e, posteriormente, o feito retornou para o juízo de primeiro grau de jurisdição. Retornando os autos à instância de primeiro grau, em seqüência, posicionou o credor que, para localização dos, com a implantação do INFOJUD, seja neste pesquisado o endereço dos devedores, petição datada de 24/setembro/2018. Em 14/01/2019, o BANCO CREDOR requereu que fossem citados os devedores no endereço constante do sistema e/ou, não localizado, através de Edital.

Sobreveio nova sentença, anotando negligência da parte credora e, neste contexto, passados mais de 05 (cinco) anos, não providenciou a citação dos devedores, pela prescrição intercorrente, novamente o feito foi extinto. Sustentou o BRADESCO, neste novo recurso, que os motivos dados pelo magistrado, são os mesmos que, anteriormente, narrados no recurso anterior, decisão que foi anulada pela Colenda 4ª. Câmara Cível, na Relatoria do Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

Sem resposta, executados não citados. Este é o relatório, incluir em pauta de julgamento.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Entendo que assistem razões ao banco credor e, desta forma, a decisão de primeiro grau deve ser anulada por estar em desaviso com os predicados jurídicos estabelecidos à espécie, malgrado a extensa fundamentação do magistrado de piso para justificar seu posicionamento. Neste caso, não agiu o mesmo com seu trivial acerto de suas decisões, o retoque recursal de apresenta de todo necessário.

Alguns aspectos existentes nos autos me levam a assim entender.

1) - Em primeiro, a colenda 4ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, em apreciando recurso de apelação cível preterido, assim posicionou:

‘EXECUÇÃO – INOCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSENCIA DE INTIMAÇAO PESSOAL DA EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É cediço eu apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exeqüente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exeqüente deve deixar de cumprir a determinação após a sua intimação pessoal’(RAC n. 00202087-17.2013.8.11.0041, julgado em 08/08/2018, relator Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)’. (ementa às fls. 228).

Esta nova sentença, em apreciação recursal, conquanto que mais bem fundamentada, em verdade, trata-se de repetição do que já foi decidido anteriormente e revisado por este Tribunal de Justiça.

2)- Por outro lado, ainda dando sustentáculo maior em relação à ementa acima, o magistrado que subscreveu a sentença recorrida, violou o princípio da não surpresa, catalogada nos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil. À exemplo da decisão primeira, o credor foi tomado de chofre com esta nova sentença que, repetindo os argumentos da primeira, novamente reconheceu a prescrição intercorrente. Conforme este princípio, ancorado no contraditório e na ampla defesa prescrita na Constituição Federal (artigo 5º LV), restou vedado ao juiz, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar que, resta afora expressamente consignado na lei processual civil. E tal determinação, não cumprida pelo magistrado, deve ser vista mesmo naquela situação em que a lei lhe dá o direito de decidir de oficio.

Esta nova orientação consagrada no vigente diploma processual civil tem como precedente no Direito Processual Civil Português:

‘O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo no caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que tenha conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem’. (artigo 3º do CPC/Português)’.

E, as únicas possibilidades, com a vigência do atual Código de Processo Civil, no direito brasileiro, as desnecessidades manifestas dizem respeito tão somente as tutelas de urgência, dentro da previsão consubstanciada pelos incisos I e II, do parágrafo único, do artigo 9º. Não é o caso dos autos, dispensando até considerações mais aprofundadas.

Decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘O juízo deve sempre deve respeitar o princípio da não surpresa antes de tomar qualquer decisão que possa prejudicar a parte, sob pena de nulidade. (Apelação Cível n. 10024120994462001, publicado em 20/02/2020, fonte Google)’.

‘O princípio da não surpresa impõe ao magistrado o dever de provocação do debate sobre as questões postas em juízo, incluindo aquelas que poder ser conhecidas ex oficio. De conformidade com o disposto no artigo 10, do CPC de 2015, a parte contrária deve sempre ser ouvida, sendo-lhe assegurados a ampla defesa e o contraditório. (AI n. 10000191133008001, publicado em 13/02/2000, fonte Google)’
.

3) - De outro lado, não pode admitir que somente ao credor restou omisso. Grande e maior dose de omissão, no caso em apreço, é típico caso de desaparelhamento do Poder Judiciário.

Em razão do provimento da primeira sentença, pela colenda 4ª. Câmara deste sodalício mato-grossense, como se vê às fls. 225/227, compareceu o BANCO BRADESCO S/A, comunicando ao magistrado a decisão do Tribunal e, ato contínuo, requereu que, com a implantação do INFOJUD, fossem feitas pesquisas para encontrar o endereço dos devedores/executados, hoje de vultoso valor, mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) devido a atualização necessária, pedido feito em data de 25/09/2018. Este pedido, conforme se vê às fls. 227, foi deferido pelo magistrado que preside o feito, em data de 27 de novembro de 2018. Consulta feita, novos endereços, foi intimada a credora a se manifestar nos autos. Em 14/01/2019, atendendo a determinação anterior, o banco credor, a rigor da petição de fls. 234/235, em face daquelas pesquisas, requereu a citação dos devedores nos endereços encontrados através do INFOJUD, ou, através de Edital, segundo o entendimento do juiz.

Tal pedido sequer obteve manifestação do juiz. Ao contrário, adormecendo o processo na secretaria, passados cinco meses, exatamente em data de 29/05/2019, novamente o juiz extinguiu o feito.

Três aspectos
devem ser vistos para, em conseqüência, anotar que o magistrado que subscreveu esta segunda sentença, não agiu com seu costumeiro acerto.

A um
, porque, conforme já decidido pela 4ª. Câmara Cível, com trânsito em julgado, foi claro ante a impossibilidade de extinção da execução, pela prescrição intercorrente, sem antes dar vistas à parte contraria para se manifestar;
a dois
,
porque, flagrantemente, está violado o principio da não surpresa, insculpido em nosso ordenamento processual através dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil;
a três
, porque, se houve atraso, este não pode ser tributado unicamente à parte, a partir de que, esta requerendo o impulso processual, o feito ficou paralisado por quase 05 meses, o juiz sequer manifestou sobre o pedido e, de surpresa, ao seu talante, extinguiu novamente a execução, repetindo a mesma fundamentação jurídica em relação a primeira sentença, esta reformada em grau recursal.

No caso dos autos, não se pode anotar que o atraso de seu por omissão unicamente do credor. Como se ver dos autos, quando este se manifesta, o órgão jurisdicional demora, sensivelmente, para se dar a resposta, contrariando o disposto no artigo 226, inciso I, do CPC, que lhe consigna o prazo de 05 (cinco) dias para despachos no processo. E, em certos aspectos que não devem ser ignorados, sob a vigência do CPC/73, o prazo era de 48 horas. (inciso I, artigo 189).

Para fundamentar esta situação de que não se deve, na espécie, tributar desídia unicamente do exeqüente, passo a anotar os seguintes aspectos vivenciados nestes autos.

a) - A petição de fls. 171/172, protocolizada em 08/07/2016, somente despachada em data de 22/setembro/2016;

b) -a petição de fls. 189, onde foi pedida citação por edital dos devedores, protocolizada em 06/10/2016, somente foi despachada em data de 06/03/2017 (fls. 192), quando restou indeferida a pretensão;

c) - ato contínuo, em data de 20/03/2017, requerendo o credor pesquisas de endereço através do INFOJUD, sequer foi apreciado o que levou o credor, ratificar o pedido em data de 24/06/2017 (fls. 200) e, neste sentido, de ‘chofre’, recebeu a primeira sentença de extinção da execução pela prescrição intercorrente, decisão que, posteriormente, foi anulada pela 4ª. Câmara deste Tribunal; processo já anotado linhas acima.

E, anulada aquela primeira sentença, espancada a prescrição intercorrente, retornando o feito para o juízo de primeiro grau, requerendo novamente a pesquisa através do INFOJUD, ratificando o que anteriormente requerera em data de 20/03/2017, agora em 25/09/2018, somente teve o desfecho em data de 27/11/2018, conforme despacho do MM. Juiz, de fls. 227.

E, como o tratado linhas acima, este novo pedido, de citação nos endereços encontrados pelo INFOJUD ou CITAÇÃO POR EDITAL, requerido em data de 14/01/2019,
sequer apreciado
, recebeu novamente, de ‘chofre’ nova sentença declaratória de prescrição intercorrente, em data de 29/05/2019, que é alvo deste recurso.

Portanto, não foi feliz o magistrado em assim agir neste processo ao declarar, novamente, a prescrição intercorrente. Os aspectos acima levam a entender de forma contrária; o atraso não se justifica tão somente pela omissão do credor. Ao contrário, quando chamado, este requereu providências, atrasos em relação aos despachos proferidos pelo juiz nos autos e, sobretudo, omissão deste em despachar certos pedidos, não caracterizando, desta forma, a prescrição intercorrente, motivo pelo qual a sentença deve, mais uma vez, ser anulada, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

Referenda este meu posicionamento adotado na Súmula 106 do STJ: ‘
PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA SEU EXERCÍCIO, A DEMORA DA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO
’.

Quanto o bastante.

As falhas acima recomendam, mais uma vez, a anulação da sentença proferida pelo magistrado que a subscreveu.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar, mais uma vez, a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020